Tribunal: TJDFT
Processo: 0729445-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-o pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais à pena de 1(um) mês e 24(vinte e quatro) dias de prisão simples, em regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) dosimetria: valoração negativa da conduta social e agravamento da pena pela reincidência no patamar de 1/12; (iii) regime de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim retratou os fatos (ID 81319403):
“No dia 21/09/2024 (sábado), por volta das 12h30min., na via pública da QNM 1, Ceilândia – DF, o denunciado, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade, trazia consigo 01 (uma) arma branca, fora de casa ou das dependências Desta. Nas circunstâncias descritas, policiais militares foram acionados por comerciantes informando que moradores de rua estavam circulando nas proximidades do BRB portando facas. No local, abordaram algumas pessoas, dentre elas o denunciado. Efetivada a revista pessoal, os militares constataram que o denunciado trazia consigo um facão. O denunciado admitiu que estava portando a arma branca porque está sendo ameaçado pelo ex-companheiro da mulher com que está se relacionando. A arma branca foi apreendida pelos militares e constatado que o objeto possui lâmina pontiaguda de metal, com potencial lesivo e intimidatório.”
4. A controvérsia acerca da tipicidade da conduta de portar arma branca encontra resposta firme na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, em sede de repercussão geral, pacificou a questão nos seguintes termos: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
5. Os policiais militares ouvidos em juízo relataram que comerciantes instalados nas proximidades do BRB, na região central de Ceilândia, comunicaram a presença de moradores de rua que estariam portando objetos cortantes. As informações coincidiram com a situação encontrada no local onde foi feita a abordagem e, durante a revista pessoal, foi localizado com o réu um facão de grandes proporções, além de um aparelho celular com restrição junto à Anatel. Na ocasião, o réu teria alegado que portava o facão porque recebeu ameaças.
6. Os elementos probatórios — Termo Circunstanciado n.o 444/2024 (ID 81319365) e depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo — são convergentes e harmônicos, confirmando que o réu portava arma branca em via pública nas circunstâncias descritas na denúncia. Os testemunhos dos agentes estatais, prestados sob o crivo do contraditório, são revestidos de presunção de legitimidade e compatíveis com a dinâmica fática narrada.
7. Em contraposição, a versão apresentada pelo réu mostra-se frágil e contraditória: em juízo, alegou que não portava facão e tampouco celular irregular, sustentando que se dirigia ao restaurante comunitário quando foi abordado por policiais, que lhe atribuíram a posse de objetos que estavam no chão; e na fase policial, reconheceu que adquiriu o celular de outra moradora de rua e que estava portando o facão para se defender (ID 81319366 - Pág. 3).
8. A conduta do réu de trazer consigo uma arma branca (facão), consciente e voluntariamente, com alto poder lesivo e fora de sua residência ou das dependências desta, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. O potencial lesivo da conduta restou evidenciado pelo porte de arma branca em local público de grande circulação. O facão de grandes proporções apreendido constitui instrumento com aptidão objetiva para causar lesão grave (ID 81319381), sendo o contexto suficiente para caracterizar risco à incolumidade pública, bem jurídico protegido pelo tipo penal.
9. Por conseguinte, o acervo probatório é robusto e autoriza a manutenção da condenação do réu como incurso no art. 19, da Lei de Contravenções Penais.
10. Dosimetria. 10.1. A jurisprudência do STJ admite a valoração negativa da conduta social do réu que comete novo delito durante o cumprimento de pena, demonstrando desrespeito ao sistema criminal (AREsp n. 2.802.350/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Com efeito, a prática de crime durante o período em que o réu cumpria pena por delito anterior demonstra a inadequação de seu comportamento social, pois não reflete a confiança que o Estado depositou na sua ressocialização, justificando a valoração negativa da conduta social (Acórdão 1984751, 0745778-45.2021.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025). 10.2. Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial, conforme o entendimento do STJ, que reconhece a preponderância daquela (Tema 585). Assim, adequada a elevação da pena na segunda fase na fração de 1/12 (Acórdão 2108374, 0741254-63.2025.8.07.0001, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2026, publicado no DJe: 13/04/2026). 10.3. Por força dos maus antecedentes e da agravante da reincidência, impõe-se a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, alíneas “b” e "c", do Código Penal (Súmula 269/STJ).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, da Lei 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei de Contravenções Penais, art. 19; Código Penal, arts. 33, § 2o, “b” e “c”, e 59; Lei 9.099/95, art. 82, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901.623, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024 (Tema 857); STJ, Tema 585; STJ, Súmula 269; STJ, AREsp 2.802.350/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 11.02.2025; TJDFT, Acórdão 1984751, 0745778-45.2021.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 27.03.2025, DJe 08.04.2025; TJDFT, Acórdão 2108374, 0741254-63.2025.8.07.0001, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 27.03.2026, DJe 13.04.2026.